Tribunal: TJDFT
Processo: 0708581-67.2019.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0708581-67.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GUILHERME MEIRELES LEONEL, BTZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA APELADO: BSB MOVEIS PLANEJADOS DECORACAO E ELETRODOMESTICOS EIRELI - EPP, BTZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, GUILHERME MEIRELES LEONEL D E S P A C H O Em resposta ao Despacho de ID 28485818, a Sra. Perita informou valores de orçamento feito por loja situada em cidade de outra unidade da Federação (Valparaíso de Goiás). Por evidente, o valor não condiz com a realidade desta Capital, considerando o preço mais elevado pago por bens e serviços. Assim, intime-se a Sra. Perita para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar aos autos orçamento realizado por empresa situada nas imediações da empresa contratada pela parte autora (Águas Claras), com ferragens da marca Blum, conforme previsto no contrato. Após, dê-se vista às partes pelo prazo de 5 (cinco) dias. Com ou sem manifestação das partes, retornem os autos conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator